Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA BILATERAL. MAMOPLASTIA REDUTORA. RECUSA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. A recusa à realização de procedimentos não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, notadamente porque o referido rol não é exaustivo.
3. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seu paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada.
4. Apelação provida.